Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-98.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005430-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS COELHO LOPES - CPF: 038.355.951-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
100530-98.2021.8.11.0000.

Agravante:
MARCOS VINICIOS COELHO LOPES.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – INDEFERIMENTO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Verificada a carência da verossimilhança do direito alegado e invocado, merece ser mantido o indeferimento do no pedido de concessão da tutela jurisdicional antecipada.

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, em que visava à sua nomeação ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, no polo de Barra do Garças/MT, para o qual foi aprovado através do concurso regido pelo Edital 001/2015 DATRAN/MT.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático, defendendo a legalidade do ato combatido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, manifesta desinteresse jurídico no recurso em referência.

É o Relatório.

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, em que visava à sua nomeação ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, no polo de Barra do Garças/MT, para o qual foi aprovado através do concurso regido pelo Edital 001/2015 DATRAN/MT.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a documentação acostada aos autos, bem como os dados do processo n.º 1001234-73.2021.8.11.0004, revelam que o debate fático-jurídico gira em torno de pleito de nomeação judicial da parte agravante, aprovada em 17ª colocação no concurso para agente de trânsito estadual, onde se alega que, embora se encontre fora do número de vagas, com a exoneração de uma das candidatas aprovadas em melhor colocação no certame, possui direito de acesso ao cargo público oferecido.

Com efeito, o fato de surgir suposta vaga durante a validade do certame concursal, por si só, não se abre a conclusão jurídica de que a parte agravante passou a angariar a condição de titular de direito à nomeação, notadamente, porque, não há qualquer indício probatório de que o Estado recorrido está a praticar atos de preterição do aludido candidato,

Ademais, há de se registrar que a suspensão do prazo de validade do concurso público em que a parte agravante logrou classificação, decorre da lastimável situação emergencial estatal em razão da pandemia que se alastrou mundialmente, e de consequência, há rígida contenção orçamentária na atualidade, restando comprometida a prova de que há intenção administrativa de suprir a vaga aberta com a exoneração da candidata melhor colocada no aludido certame.

Desse modo, por ora, há de se observar os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - FONOAUDIÓLOGA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADAS - ABERTURA DE NOVO CONCURSO DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF - POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

3. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

4. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1039282-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

(N.U 1003686-06.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021